Tribunal: TJSP
Processo: 1500911-71.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Furto qualificado tentado – Confissão nas duas fases – Confirmação pela prova oral – Prova segura – Qualificadoras bem comprovadas – Condenação mantida;
Furto qualificado tentado – Pena – Condenação definitiva por porte de entorpecentes – Maus antecedentes – Inocorrência – Baixo valor da res furtiva – Réu tecnicamente primário – Reconhecimento do privilégio – Possibilidade – Circunstâncias

Ementa:
Furto qualificado tentado – Confissão nas duas fases – Confirmação pela prova oral – Prova segura – Qualificadoras bem comprovadas – Condenação mantida;
Furto qualificado tentado – Pena – Condenação definitiva por porte de entorpecentes – Maus antecedentes – Inocorrência – Baixo valor da res furtiva – Réu tecnicamente primário – Reconhecimento do privilégio – Possibilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Substituição da pena privativa de liberdade – Possibilidade – Regime correto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
Registro: 2020.0000965472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500911-71.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para adequar a condenação para o art. 155, §§ 2o e 4o, inciso I,
c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e reduzir a pena de Matheus
Magalhães dos Santos para 10 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 4 dias-
multa, de valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade por igual período, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
Furto qualificado tentado – Confissão nas duas
fases – Confirmação pela prova oral – Prova segura
– Qualificadoras bem comprovadas – Condenação
mantida;
Furto qualificado tentado – Pena – Condenação
definitiva por porte de entorpecentes – Maus
antecedentes – Inocorrência – Baixo valor da res
furtiva
–
Réu
tecnicamente
primário
–
Reconhecimento do privilégio – Possibilidade –
Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
–
Substituição da pena privativa de liberdade –
Possibilidade – Regime correto – Recurso provido
em parte.
Vistos.
MATHEUS
MAGALHÃES
DOS
SANTOS,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, inicialmente apontado como
incurso no art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal.
Isso porque, no dia 19 de setembro de 2019, por
volta das 4h10min, nas dependências da “AO Paiola Conveniência”, situada
na Avenida Brasil, no 2.736, na cidade de Presidente Prudente, subtraiu para
si, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 13

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
isqueiros, 1 caixa de som portátil, 26 maços de cigarros, 1 papel de seda, 1
sacola plástica e a quantia de R$11,00 em moedas pertencentes ao referido
estabelecimento comercial.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 157/161, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. João Pedro Bressane de
Paula Barbosa, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou
o réu, por infração ao art. 155, § 4o, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano, 3 meses e 16 dias de
reclusão em regime aberto e 6 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a reversão do julgado, sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução
da pena, inclusive que seja a máxima pela tentativa, com a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a aplicação do
privilégio do art. 155, §2o, do Código Penal (fls. 188/208).
Recebido o recurso (fls. 209), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 214/217).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 228/231).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Matheus
Magalhães dos Santos contra a r. sentença de fls. 157/161, que julgou
procedente em parte a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155,
§ 4o, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 ano, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
aberto e 6 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
De fato, sempre que ouvido, inclusive em juízo (fls.
209 e registro audiovisual no SAJ – fls. 121), o acusado admitiu a autoria do
crime, esclarecendo, na presença de um Defensor (fls. 121), que teve uma
recaída por conta das drogas, e como conhecia o estabelecimento comercial,
acessou sua lateral, arrombou as portas e subtraiu moedas, sacola plástica,
cigarros e uma caixa de som, mas acabou sendo preso logo depois por
policiais militares.
Ora, a confissão judicial é elemento importantíssimo
de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que
tornem duvidoso o seu valor. Assim, na medida em que segura, coerente e
sem desmentidos, o que cumpre é dar valor absoluto a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime se realmente não o tivesse
cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
Por aqui, não bastasse isso, a confissão veio
amparada pelas declarações do policial militar Jeferson Cleyton Cabrera
Pereira, que viu as portas do estabelecimento arrombadas e deram um volta
no quarteirão, até que encontram o réu que admitiu a prática do delito
(registro audiovisual no SAJ – fls. 121).
No mais, como a vítima Darlene Fernanda Paiola
confirmou a subtração dos objetos de sua loja, até porque viu o momento da
invasão pelo sistema de alarme e acionou a polícia militar, que conseguiu
prender o furtador (registro audiovisual no SAJ – fls. 121), a condenação pelo
furto qualificado pelo arrombamento (fls. 61/62) era mesmo a medida que se
impunha.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se verifica é que a pena foi
estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal em face dos maus antecedentes
do réu (fls. 34/35). Entretanto, como o processo no 0011104-08.2017 indica
condenação pelo art. 28, da Lei no 11.343/06, segundo orientação
jurisprudência agora adotada, ela não serve para caracterizar nem a
reincidência, nem a confissão.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ARTIGO 273, § 1o E § 1o-B,
I e V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO
ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
INIDÔNEA.DELITO SEM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INFRINGÊNCIA LEGAL QUE NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA OU
MAUS
ANTECEDENTES.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da
pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de
evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o
reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas
corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. É desproporcional o
reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação
anterior pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a
infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação de pena
privativa de liberdade e sua constitucionalidade está sendo debatida no
STF. 4. Com maior razão, por ser o antecedente um instituto penal
subsidiário ao da agravante da reincidência, é incabível, também, a
utilização de condenação anterior pelo delito de posse de drogas a título de
maus antecedentes, para aumentar a pena-base. Precedentes. 5. Writ não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
imposta ao paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantida, no mais,
a sentença condenatória.” (HC 550.775/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020).
Assim, a pena base fica reduzida ao mínimo legal e
em seguida, como o Magistrado aplicou redução no mesmo patamar e a pena
ficou em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 9 dias-multa, de valor
unitário mínimo, em face da presença da atenuante da confissão, sem que o
Ministério Público tivesse se insurgido, a reprimenda não pode ser corrigida.
Na terceira fase, foi bem aplicada a redução mínima
de 1/3 pela tentativa. Afinal o acusado percorreu todo o iter criminis, e
somente foi abordado quando já estava na via pública, na posse dos bens que
subtraiu do estabelecimento comercial.
Observa-se,
contudo,
que
se
impõe
o
reconhecimento do privilégio, pois apesar de possuir vários apontamentos na
Folha de Antecedentes, a única condenação, como se viu, não é apta para
comprovar maus antecedentes e o réu é tecnicamente primário.
Entretanto, considerando o prejuízo causado à
vítima pelo arrombamento de duas portas (fls. 28/31) e também o fato de que
Matheus estava em liberdade há apenas 1 mês (fls. 33), a redução da pena fica
limitada em 1/3, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, tornando-se
definitiva em 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 4 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
No mais, fica mantido o regime aberto e a
reprimenda corporal fica substituída por prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período, na forma e local a serem estabelecidos pelo juízo das

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500911-71.2019.8.26.0583 - Presidente
Prudente
Apelante: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19412
execuções, de sorte que o parcial provimento do recurso é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para adequar a condenação para o art.
155, §§ 2o e 4o, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e
reduzir a pena de Matheus Magalhães dos Santos para 10 meses e 10 dias
de reclusão em regime aberto e 4 dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade por igual período, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR